Tribunal: STF
Processo: RvC 4702
Classe: RvC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-08
Data de publicação: 1983-09-08

Ementa:
1. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
PROCESSAR E JULGAR REVISÃO CRIMINAL.
2. E COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR
REVISÃO CRIMINAL, QUANDO A CONDENAÇÃO TIVER SIDO POR ELE PROFERIDA
OU MANTIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL ORIGINARIA, NO RECURSO
CRIMINAL ORDINÁRIO (REGIMENTO INTERNO, ART. 263, CAPUT), OU NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM CONHECIMENTO DO SEU MÉRITO.
3. A CIRCUNSTANCIA DE APRECIAR PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO TORNA
COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO O HABEAS CORPUS E DE
COGNIÇÃO INCOMPLETA.
4. INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.